Tribunal: TJSP
Processo: 1028302-50.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contratos de empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios. Abusividade não verificada. Desnecessidade de adequação à média do período. Danos morais inexistentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.